Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718943-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processo civil. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. Situação fática-jurídica descrita que não se enquadra em qualquer dos casos típicos da ação rescisória. Inviabilidade de rediscussão ou de alteração da coisa julgada. Segurança jurídica. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. “Apelação” recebida, em observância à fungibilidade, como agravo interno o recurso contra a decisão de indeferimento da petição inicial da ação rescisória. II. Questão em discussão 2. A matéria devolvida diz respeito à análise do acerto ou não da decisão monocrática desta Relatoria que indefere a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado, estiver presente qualquer uma das situações enumeradas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. 4. A narrativa da petição inicial da ação rescisória deixa logo entrever o não enquadramento a qualquer dos casos típicos do artigo 966 do Código de Processo Civil, o que torna inviável o exame e a (re)discussão das versões fáticas e provas para fins de alteração da coisa julgada, sob pena de grave violação à segurança jurídica. 5. Situação processual que autoriza o pronto indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 333, § 1o c/c artigo 485, inciso I e artigo 968, § 4o). III. Dispositivo. 6. Agravo interno desprovido. ______________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 333, § 1o, art. 485, I, art. 932, III e art.968, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1315671, Rel. Desa Fátima Rafael, DJe 11.03.2021; 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022; 1a Câmara Cível, acórdão 1835362, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 15.04.2024; 2a Câmara Cível, acórdão 1851505, Rel. Desa Carmen Bittencourt, DJe 03.05.2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa. Embargos de declaração. OMISSÃO. indeferimento da petição inicial de ação rescisória. agravo interno. apresentação de contrarrazões. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. acolhidos. I. Caso em exame 1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam o saneamento da omissão na decisão colegiada de desprovimento do agravo interno contra o indeferimento da petição inicial da ação rescisória ajuizada pela parte ora embargada, por não terem sido fixados honorários de sucumbência. 2. Fatos relevantes: (i) ação rescisória ajuizada por L.M.A. da S., em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara de Fazenda do Distrito Federal, em 29 de junho de 2023, nos autos n.o 0705056-44.2023 (em que figura como autora); (ii) a petição inicial da ação rescisória foi liminarmente indeferida, uma vez que a situação fática-jurídica apresentada não se amoldaria às situações típicas processuais; (iii) a parte autora/embargada interpôs “apelação” contra a decisão, a qual foi recebida como agravo interno, em observância à fungibilidade; (iv) o Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo interno, em 29 de julho de 2024; (v) o agravo interno resultou desprovido, por unanimidade, na 32a Sessão Ordinária Virtual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão em relação à não fixação dos honorários de sucumbência no acórdão de desprovimento do agravo interno interposto pela parte ora embargada. III. Razões de decidir 4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. 5. A omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). 6. No caso concreto é de se reconhecer a omissão com relação à fixação dos honorários de sucumbência no acórdão de desprovimento do agravo interno, em virtude da atuação do patrono da parte adversa (embargante/agravado) mediante a apresentação de contrarrazões ao agravo interno. 7. Na situação processual ora apresentada subsiste base fática-jurídica consistente para subsidiar a fixação da verba honorária por apreciação equitativa (Tema 1.076 do STJ), uma vez que inexiste condenação e o valor da causa (R$ 1.312,00 – processo n.o 0705056-44) se revela ínfimo para servir de base de cálculo dos honorários. 8. A estimativa deve observar concretamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (a controvérsia foi limitada à apresentação de contrarrazões ao agravo interno, em que foi mantido o indeferimento da petição inicial da ação rescisória) para se mostrar adequada, justa e coerente à lógica do sistema processual. No ponto, o acórdão há de ser integralizado. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração acolhidos. Sanada a omissão para fixar os honorários de sucumbência devidos pela parte autora ao Distrito Federal, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 92 § 2o c/c art. 85, caput e §§ 2o ao 7o e § 8o e 8o-A; art. 1.022, I a III e art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; Tema 1.076 do STJ; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21.11.2022; TJDFT, acórdão 1609605, Rel. Desa. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, DJE 13.9.2022. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando afronta ao contraditório e à ampla defesa ante o não acolhimento do pedido de produção de provas testemunhais para comprovar a posse e a realização das benfeitorias; c) artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que o possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Requer, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 1.219 do Código Civil, assim como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois “o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Demais disso, “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), óbices aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tal pleito já foi apreciado nos IDs 66139842 e 67206533. Por fim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 69649411, tendo em vista a interposição de recurso especial por LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016